Tribunal: TJPA
Processo: 0800378-85.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800378-85.2023.8.14.0054

APELANTE: MARIA DA NATIVIDADE ALMEIDA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800378-85.2023.8.14.0054

APELANTE: MARIA DA NATIVIDADE ALMEIDA COSTA

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Maria da Natividade Almeida Costa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais proposta em face do Banco Bradesco S.A., sob alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário. O pedido consistia na declaração de inexistência da dívida, suspensão das cobranças, restituição em dobro e indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos no benefício previdenciário da autora decorreram de contrato de empréstimo regularmente celebrado ou de cobrança indevida; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do banco por indenização moral e restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O exame do conjunto probatório demonstra a existência de contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, com parcelas no valor de R$ 89,66, o que afasta a alegação de descontos arbitrários.

4.

A rubrica “MORA CRED PESS” corresponde a encargos moratórios de crédito pessoal e encontra respaldo na inadimplência contratual, não se confundindo com tarifas bancárias sem causa.

5.

O exercício regular do direito de cobrança pelo credor, previsto no art. 188, I, do Código Civil, exclui a ilicitude da conduta e, por conseguinte, o dever de indenizar.

6.

A responsabilidade civil exige a demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, requisitos não configurados no caso, haja vista a regularidade da cobrança.

7.

Inviável a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não caracterizada cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por MARIA DA NATIVIDADE ALMEIDA COSTA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. nº 0800378-85.2023.814.0054) movida em face do BANCO BRADESCO S.A.

O Juízo Singular proferiu sentença com o seguinte comando final:

“Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado MARIA NATIVIDADE ALMEIDA COSTA, ora qualificado, nesta ação movida em face de BANCO BRADESCO S.A., também qualificado.”

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de Apelação, sustentando, em síntese, que não houve juntada, pelo apelado, de contrato ou de qualquer documento capaz de comprovar a contratação do empréstimo alegado e a ausência de prova documental configura falha na prestação do serviço e prática abusiva, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Alegou ainda que os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam dano moral
in re ipsa
, devendo ser fixada indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e determinada a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de Id. 24637969.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

2.

RAZÕES RECURSAIS:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
Maria da Natividade Almeida Costa
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, movida em face do
Banco Bradesco S.A.
.

Em síntese, a autora sustenta a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a título de “mora crédito pessoal”, sem que houvesse relação contratual válida com a instituição financeira. Requer, por conseguinte, a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados, a indenização por danos morais e a suspensão das cobranças.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o juízo de origem, ao apreciar o conjunto probatório, entendeu que restou
comprovada a contratação de empréstimo consignado
entre as partes, identificando-se, inclusive, documento indicativo da operação financeira, com parcelas no valor de R$ 89,66, conforme consta do extrato anexado pelo autor no ID nº 24637930 - Pág. 1.

Assim, os descontos impugnados não se referem a tarifas bancárias, mas sim a encargos moratórios decorrentes do atraso no pagamento das parcelas do contrato celebrado.

Nesse contexto, a alegação de ausência de contratação não se sustenta, uma vez que há registro da avença, o que afasta a tese de descontos arbitrários. A rubrica “MORA CRED PESS”, conquanto abreviada, guarda evidente correspondência com encargos moratórios oriundos de contrato de crédito pessoal regularmente firmado.

Importante registrar que o exercício regular de direito pelo credor, consistente na cobrança de encargos moratórios diante da inadimplência contratual, não configura ato ilícito, sendo causa excludente do dever de indenizar, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

A jurisprudência pátria, inclusive, é pacífica no sentido de que inexiste dever de indenizar quando o desconto ou a inscrição em cadastro restritivo decorre do exercício regular do direito de cobrança de dívida existente, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça e diversos Tribunais pátrios.

Ademais, para a configuração do dever de indenizar, é imprescindível a demonstração de conduta ilícita do réu, dano e nexo de causalidade, requisitos que, no caso em análise, não se verificam, uma vez que a cobrança questionada encontra respaldo em contrato válido e em mora da devedora.

Assim, não prospera o pleito de indenização por danos morais, tampouco de restituição em dobro, pois não restou caracterizado o desconto indevido.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026